Tribunal: STF
Processo: ARE 1445199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE REAJUSTE DO SOLDO PELO MAIOR PERCENTUAL CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000, E DE REPERCUSSÃO DO REAJUSTE DO SOLDO NA GAP. PRELIMINAR SUSCITADA NA DEFESA E PEDIDO DE EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CITRA PETITA. VÍCIO CORRIGIDO PELO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, À LUZ DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS, DA PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO E POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE DIREITO APTA A PRONTO JULGAMENTO. ARTS. 496 E 1.013, 881º, 2º E 3°, Ill E IV DO CPC. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO AUTOR INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR APÓS A LEI Nº 7.622/2000. MESMO FUNDAMENTO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. EFEITOS JURÍDICOS DA LEI Nº 7.622/2000 SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS AUTORES. VENCIMENTOS QUE ESTARIAM, EM TESE, SENDO PAGOS MENSALMENTE EM VALOR INFERIOR AO DEVIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDEU O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MÉRITO DOS PEDIDOS AUTORAIS. PEDIDO DE EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE, CONCEDIDO AO SOLDO DOS CABOS (34,06%), PELA LEI Nº 7.622/2000. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO GERAL ANUAL PREVISTA NO ART. 37, X DA CF. A CONCESSÃO DE REAJUSTES SETORIZADOS PARA CORREÇÃO DE DISTORÇÕES NÃO VIOLA O CITADO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL E O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VEDAÇÃO COM BASE NA SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTE DO STF SOBRE A MATÉRIA ESPECÍFICA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O REAJUSTE DA GAP SEGUNDO OS PERCENTUAIS DE REAJUSTES DOS SOLDOS DE CADA POSTO OU GRADUAÇÃO, NA FORMA CONFERIDA PELA LEI Nº 7.622/2000. PEDIDO QUE NÃO APROVEITA A UM DOS AUTORES, POR NÃO TER COMPROVADO QUE PERCEBE A GAP. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO REFERIDO AUTOR. ALEGAÇÃO DE QUE O MENCIONADO PEDIDO TERIA SIDO OBJETO DE ACORDO COM A ADMINISTRAÇÃO. ARGUMENTO DEDUZIDO EM FLAGRANTE E INADMISSÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUE OBSTAM A SUA APRECIAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES CONTIDAS NO ART. 435 E 1.014 DO CPC. MÉRITO DO PEDIDO. DIREITO À IMPLANTAÇÃO NA GAP DOS REAJUSTES CONCEDIDOS AOS SOLDOS PELA LEI ESTADUAL ACIMA REFERIDA. APLICAÇÃO DO ART. 7º, 81º DA LEI ESTADUAL Nº 7.145/97. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO REFERIDO DISPOSITIVO. REVOGAÇÃO EXPRESSA PELA LEI ESTADUAL Nº 10.962/2008 QUE NÃO IMPEDE A RESPECTIVA PRETENSÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE POSTULADO. LEI QUE JÁ PRODUZIU SEUS EFEITOS. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS POLICIAIS DA QUANTIA PREVISTA. CONSIDERAÇÃO NOS REAJUSTES POSTERIORES NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO QUE NÃO VIOLA A SEPARAÇÃO DE PODERES NEM ESBARRA NA SÚMULA VINCULANTE 37, PORQUANTO ESTEADA EM PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ÓBICE NO ART. 169 DA CF. PARCELAS RETROATIVAS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. ADEQUAÇÃO À DECISÃO DO STF NO RE 870.947 E DO STJ NO RESP REPETITIVO Nº 1.495.146. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBENCIA. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LIV; 37, incisos X e XIII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente